Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos supostamente havidos em razão de desfalque em conta individual vinculada ao Pasep e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três questões em discussão: (i) se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal; e (iii) se ocorreu a prescrição do direito de ação da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo da apelação configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, deduzido apenas no âmbito recursal, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, ocorrendo a preclusão lógica do pedido. Pedido de concessão de gratuidade da justiça indeferido.
4. No Recurso Especial n. 1.895.936/TO (Tema n. 1.150), o STJ definiu que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
5. Os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, bem como os padrões médios de comportamento esperados do cidadão diligente permitem compreender que, na situação em exame, a ciência do dano coincide com o momento em que o titular tem acesso ao saldo da conta, o que pode ocorrer com o saque das quantias ou com o acesso aos extratos bancários.
6. Entre o saque (1/2/2012) e o ajuizamento da ação indenizatória (31/7/2024), transcorreu lapso temporal superior ao prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição extintiva pelo decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.